Tribunal: STF
Processo: MS 39929
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra acórdão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal proferido em reclamação. Alegação de nulidade por ausência de citação do beneficiário e de requisição de informações ao órgão reclamado e vista ao Ministério Público. Ausência de demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da Reclamação n. 63961/SP, da relatoria do Ministro Nunes Marques.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe mandado de segurança contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal que julgou procedente reclamação, sem requisitar informações ao órgão reclamado e ao Ministério Público e sem citar previamente o beneficiário da decisão. Além disso, consiste em definir se caberia, neste remédio constitucional, revisitar os fundamentos de mérito adotados no acórdão impugnado a respeito do descumprimento ou não dos paradigmas.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o cabimento de mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros desta Suprema Corte, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não foram devidamente comprovadas.



    4. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade, nos termos de diversos julgados do Supremo Tribunal Federal.



    5. Inexiste teratologia em acórdão que adota orientação firmada na jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria debatida.



    6. A alegação de suposta má aplicação da jurisprudência pelo acórdão impugnado, representa, na verdade, pretensão de revisitar os fundamentos legítimos adotados naquele julgado, que não revelam qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade. Mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, nem serve para desconstituir julgado por mero inconformismo do impetrante com o resultado de julgamento em que teve a oportunidade de suscitar as mesmas teses ora reiteradas.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “d”.



    Jurisprudência relevante citada: MS 39875 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2024; Rcl 66562 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24/5/2024; MS 39610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/5/2024.